Tribunal: TJMT
Processo: 1036648-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041
Apelantes: Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
Apelado: Banco do Brasil S.A.
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
O início da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir do arbitramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036648-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036648-60.2017.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelos autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1036648-60.2017.811.0041
proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$8.000,00 (50% para ser dividido para os dois autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
e os outros 50% restantes para o litisconsorte ativo
Faeda Advogados associados S/S
), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

APELAÇÃO dos autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
., em que,
em síntese, defendem a majoração do valor, de R$8.000,00 para, 10 a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório o
quantum
que foi arbitrado na origem, por representar apenas 4% do valor atualizado da ação em que trabalharam para o banco requerido, que argumentam já atingir R$199.110,55.

Defendem, ainda, que o inicio da correção monetária seja desde a data do ajuizamento da ação e não do arbitramento (sentença), como determinou o juízo de origem.

Contrarrazões do banco requerido no id. 40593012, em que defende o não conhecimento do apelo por inovação em recurso. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020